Tribunal: TJMT
Processo: 1021003-63.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021003-63.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLECI TEREZINHA SROCZYNSKI - CPF: 328.972.001-20 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA (20 HORAS). CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI FEDERAL Nº 8.880/1994. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE “LIQUIDAÇÃO ZERO” NA ORIGEM. DESCONSIDERAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABSORÇÃO DAS DIFERENÇAS POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em liquidação de sentença decorrente de ação ordinária de cobrança proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de
Professor com Licenciatura Plena (20 horas)
do Município de Sinop/MT, julgou extinto o incidente
liquidatório
com resolução do mérito, ao reconhecer a inexistência de valores devidos a título de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994, configurando “liquidação zero”. A apelante sustenta que o cargo ocupado foi criado antes da vigência da referida lei, que a perícia contábil apontou defasagem de 11,98% em sua remuneração e que inexistiu reestruturação remuneratória capaz de absorver as diferenças, requerendo a cassação da sentença para prosseguimento da liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença poderia reconhecer a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária em URV sem afastar tecnicamente o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial; e (
ii
) estabelecer se a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal nº 568/1999 é apta a absorver eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão prevista na Lei Federal nº 8.880/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 8.880/1994 estabeleceu metodologia obrigatória para conversão de vencimentos em URV, aplicável aos entes federativos, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso repetitivo, de que a conversão dos vencimentos deve observar a URV da data do efetivo pagamento e que reajustes concedidos por leis posteriores não compensam eventuais erros ocorridos na conversão monetária.

O direito à apuração das diferenças decorrentes da conversão em URV relaciona-se à existência do cargo público antes da vigência da Lei nº 8.880/1994, sendo irrelevante a data de ingresso do servidor na carreira.

A Contadoria Judicial apresentou cálculo técnico apontando defasagem remuneratória de 11,98%, com apuração do valor histórico e atualização monetária, prova técnica que não pode ser afastada por fundamentação genérica ou abstrata.

A decisão que desconsidera prova técnica sem demonstrar erro metodológico ou inconsistência matemática viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, III, do Código de Processo Civil.

A mera reestruturação da carreira promovida por legislação municipal superveniente não afasta automaticamente o direito às diferenças decorrentes da conversão monetária, sendo necessária demonstração específica de que a norma teve por finalidade recompor a perda salarial.

Não havendo prova de que a Lei Municipal nº 568/1999 absorveu a defasagem identificada no cálculo contábil, mostra-se inadequada a conclusão pela denominada “liquidação zero”.

A complexidade da matéria, que envolve reconstrução histórica da evolução remuneratória e aplicação dos critérios de conversão monetária no período de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, recomenda a realização de perícia contábil especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito à apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV vincula-se à existência do cargo público antes da vigência da Lei nº 8.880/1994, e não à data de ingresso do servidor.

A desconsideração de cálculo elaborado pela Contadoria Judicial exige demonstração concreta de erro metodológico ou inconsistência técnica, sob pena de violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, III, do CPC.

A reestruturação remuneratória superveniente somente afasta diferenças decorrentes da conversão em URV quando comprovado que a norma teve por finalidade específica absorver a perda salarial.

A apuração de eventual defasagem decorrente da conversão monetária em URV demanda prova técnica contábil apta a reconstruir a evolução remuneratória do servidor no período legalmente relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, VI; CF/1988, art. 169, §1º; CPC,
arts
. 487, I, 489, §1º, III, 509 e 510; Lei Federal nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.101.726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 13.05.2009,
DJe
14.08.2009; STF, RE nº 561.836/RN; TJMT, Apelação Cível nº 1003970-31.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1023495-28.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1020167-90.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinta a liquidação de sentença, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 509 do Código de Processo Civil, ao fundamento de inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor (URV), configurando-se a denominada "liquidação zero".

A presente demanda originou-se de ação ordinária de cobrança ajuizada pela ora Apelante, objetivando o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da alegada conversão errônea de sua remuneração quando da implementação do Plano Real, nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994.

Após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu, em tese, o direito à recomposição salarial, foi instaurada a fase de liquidação de
sentença por arbitramento, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem determinou a intimação das partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos e, em seguida, nomeou o Contador Judicial para elaboração dos cálculos de liquidação, considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Apresentado o laudo pericial contábil pelo auxiliar da Justiça, que apontou defasagem remuneratória no percentual de
11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento)
, correspondente ao valor histórico de
R$ 262.969,18 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos)
, atualizado para
R$ 270.964,15 (duzentos e setenta mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos)
até a data de 30/05/2025, conforme cálculo elaborado pela Central de Distribuição da Comarca de Sinop.

O MM. Juízo
singular,
em sentença proferida e publicada em 05 de novembro de 2025, julgou extinta a liquidação de sentença, ao fundamento de que não restou comprovada a existência de perda remuneratória efetiva
,
condenando a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese:

a incompetência da Turma Recursal e competência das Câmaras Cíveis do TJMT
; s
ustenta que o cargo de
Professor, ocupado pela Apelante, foi originariamente criado pela Lei Municipal de Sinop nº 2, de 7 de abril de 1983, com denominação genérica ("Professor"), e posteriormente especificado pela Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o cargo de "Professor com Licenciatura Plena (20 horas)".

Afirma que a Apelante tomou posse em 11 de fevereiro de 2000, mediante Portaria nº 100/2000, em cargo criado
antes
da vigência da Lei Federal nº 8.880/1994, razão pela qual faz jus à apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária.

Alega que a Lei Municipal nº 568/1999 apenas promoveu
reestruturação
da carreira dos servidores, não tendo criado o cargo de Professor, que já existia desde 1983.

Argumenta que não se encontram presentes os pressupostos descritos nos incisos I e II do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal, necessários para caracterizar reestruturação remuneratória apta a absorver as perdas decorrentes da conversão em URV.

Ressalta q
ue a perícia contábil já realizada nos autos atestou a existência de defasagem remuneratória no percentual de 11,98%, devendo ser homologada para fins de prosseguimento da liquidação de sentença.

Invoca precedentes recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, especialmente das Segunda e Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo, que reconhecem o direito à apuração de diferenças de URV para servidores ocupantes de cargos criados antes da Lei nº 8.880/1994, independentemente da data de posse.

Argumenta que a manutenção da sentença recorrida viola a segurança jurídica e gera instabilidade no sistema judiciário estadual, na medida em que decisões de primeiro grau contrariam sistematicamente o entendimento consolidado nas instâncias superiores.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a cassação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da liquidação de sentença, com homologação da perícia contábil já realizada e atualização monetária dos valores apurados.

O Município de Sinop não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade recursal e a adequação da via eleita, mostrando-se o apelo instrumento idôneo à devolução da matéria impugnada a este órgão colegiado.

1. Da preliminar de incompetência da Turma Recursal

A preliminar suscitada pela Apelante, atinente à alegada incompetência das Turmas Recursais, não comporta conhecimento.

O feito tramitou perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, não se tratando de demanda submetida ao rito dos Juizados Especiais. A distribuição do presente recurso ocorreu diretamente a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, órgão fracionário competente para o julgamento de apelações oriundas das Varas Especializadas da Fazenda Pública.

Não há, pois, controvérsia real acerca da competência, inexistindo utilidade prática na apreciação da insurgência. Ausente interesse processual,
não conheço
da preliminar.

2. Mérito

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência, ou não, de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994, em favor da Apelante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professor com Licenciatura Plena (20 horas), bem como na análise acerca da alegada ocorrência de “liquidação zero”, reconhecida na sentença.

A Lei Federal nº 8.880/1994, ao instituir o Plano Real, disciplinou minuciosamente o processo de conversão monetária, estabelecendo metodologia vinculante para todos os entes federativos
.

A interpretação da norma foi definitivamente assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.101.726/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja ementa assim consignou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.

(...)

2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. (...)

3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem
de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.

5. Recurso especial conhecido em parte e provido."

(STJ, REsp nº 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009,
DJe
14/08/2009).

A Suprema Corte, ao apreciar o RE nº 561.836/RN, fixou diretrizes adicionais, exigindo a demonstração cumulativa de determinados requisitos, dentre eles a inexistência de reestruturação remuneratória apta a absorver eventual defasagem.

Todavia, a jurisprudência consolidou premissa de relevo: o direito à apuração das diferenças vincula-se à existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994, e não à data de ingresso do servidor.

No caso concreto, a sentença apoiou-se em dois fundamentos: (i) inexistência de perda remuneratória, em razão da data de pagamento dos vencimentos; e (
ii
) suposta absorção das diferenças pela Lei Municipal nº 568/1999.

2.1. Da data de pagamento dos vencimentos

O Juízo singular afirmou que:

"Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda (...). Este, todavia, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que o servidor não teve perdas salariais (...)."

A questão da data de pagamento não constitui critério absoluto de exclusão do direito, mas elemento técnico a ser considerado no cálculo. A aferição da existência ou não de defasagem demanda exame contábil individualizado, apto a reconstruir a evolução remuneratória do servidor no período crítico de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

Nos autos, a Contadoria Judicial elaborou cálculo técnico apontando defasagem de 11,98%, com expressiva repercussão financeira. A
sentença, todavia, afastou tal conclusão sem demonstrar erro metodológico, inconsistência matemática ou vício técnico, limitando-se a afirmar, de forma genérica, inexistirem perdas.

Tal fundamentação revela-se insuficiente, porquanto invoca razão abstrata que poderia sustentar qualquer decisão, incidindo a vedação contida no artigo 489, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não se pode desconsiderar prova técnica regularmente produzida sem motivação concreta e específica.

2.2. Da alegada reestruturação promovida pela Lei Municipal nº 568/1999

A sentença entendeu que a Lei Municipal nº 568/1999 teria promovido reestruturação remuneratória apta a absorver eventual defasagem.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a mera reestruturação não afasta automaticamente o direito à apuração das diferenças, sendo imprescindível demonstração inequívoca de que a norma superveniente teve por finalidade específica recompor a perda decorrente da conversão monetária.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – (...)
PROFESSOR LICENCIADO – CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N.º 8.880/94 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
– (...) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO."

(TJ-MT, Apelação Cível nº 1003970-31.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20/02/2024)
.

E ainda
, de minha Relatoria:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV.
CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM
."

(TJ-MT, Apelação Cível nº 10234952820238110015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/11/2025)

Não há, nos autos, prova de que a Lei nº 568/1999 tenha absorvido, de modo específico e identificado, a perda de 11,98% apurada tecnicamente. A conclusão pela chamada “liquidação zero” carece, portanto, de lastro fático e jurídico consistente.

2.3. Da necessidade de perícia técnica especializada

Embora já existente cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, a complexidade da matéria — envolvendo reconstrução histórica de vencimentos, incidência de vantagens e critérios de conversão monetária — recomenda a realização de perícia técnica por profissional especializado, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, assegurando máxima confiabilidade ao resultado.

A orientação desta Corte é no sentido de que:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV.
CARGO EXISTENTE ANTES DA LEI N. 8.880/1994. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO
.”

(TJ-MT - Apelação Cível nº 1020167-
90.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31/10/2025)

A preservação da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial impõe a reforma da sentença que, afastando entendimento consolidado deste Tribunal, extinguiu a liquidação sob premissa genérica.

Os honorários advocatícios fixados em sede recursal não possuem caráter autônomo nem subsistem de forma dissociada da verba sucumbencial arbitrada na instância de origem. Constituem, na verdade, mero acréscimo à condenação anteriormente estabelecida — o que o Código de Processo Civil de 2015 expressamente denomina “majoração”.

Desse modo, sobrevindo a cassação da sentença, resta esvaziado o suporte jurídico da verba honorária anteriormente fixada, inexistindo base para a incidência de honorários recursais. A fixação da sucumbência deverá ocorrer oportunamente, por ocasião da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da liquidação, com a realização de perícia técnica contábil especializada, observando-se rigorosamente o artigo 22 da Lei Federal nº 8.880/1994, com análise individualizada da evolução remuneratória da Apelante no período de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, consideradas todas as vantagens, adicionais e eventuais reestruturações posteriores.

A fixação da sucumbência deverá ocorrer oportunamente, por ocasião da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026